Tribunal: TJMMG
Processo: 2000039-10.2021.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINARES - INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS - GRAVIDADE DA CONDUTA DELITUOSA - INCOMPATIBILIDADE - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- Policial militar que subtrai coletes da carga da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de comercializá-los ilegalmente, demonstra a sua incompatibilidade para continuar integrando as fileiras da Corporação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000039-10.2021.9.13.0000 Referência: Proc. n. 0001750-85.2015.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 01/09/2021 Publicação: 13/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINARES – INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – GRAVIDADE DA CONDUTA DELITUOSA – INCOMPATIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Policial militar que subtrai coletes da carga da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de comercializá-los ilegalmente, demonstra a sua incompatibilidade para continuar integrando as fileiras da Corporação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Cleomar José de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, Cleomar José de Oliveira, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pelo Ministério Público do Estado Minas Gerais, através da douta Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino, em desfavor de Cleomar José de Oliveira, sob os seguintes fundamentos, verbis: O representado, denunciado perante a 3ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela prática do crime de peculato-furto, após regularmente processado nos autos n. 0001750-85.2015.9.13.0003 foi inicialmente condenado, em 1ª instância, à pena de quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 06/12/ 2019; condenação que veio, contudo, a ser parcialmente reformada em 2ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 instância para, mantida a incidência do crime de peculato-furto, reduzir a pena-base e decotar a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, resultando na sanção total de três (03) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303, § 2º, do CPM, nos termos do v. acórdão datado de 15/10/2020. Segundo consta dos referidos autos, no dia 09/04/2015, uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o bairro Jardim Brasília, em Uberlândia, para apurar informações obtidas por meio de denúncia anônima no sentido de que um homem, apontado como policial militar, estaria a proceder à venda de um colete balístico pertencente à PMMG em um estúdio de tatuagem situado naquela região. Lá chegando, os componentes da guarnição se depararam com um automóvel de características semelhantes às anteriormente repassadas, o qual empreendeu fuga assim que notou a presença dos militares, fato que deu ensejo a uma perseguição policial, até que os ocupantes do veículo acabaram sendo capturados e o motorista identificado como Cb PM Cleomar José de Oliveira. Foi assim que, realizadas buscas no aludido automóvel, localizou-se no interior do porta-luvas um par de coletes da marca “Glágio do Brasil”, subtraído pelo representado da carga da 199ª Cia da Polícia Militar de Minas Gerais para fins de comercialização ilegal, o qual apresentava um corte justamente no local em que deveria constar o seu número de patrimônio. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Cb PM CLEOMAR JOSÉ DE OLIVEIRA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). Por determinação deste relator, foi acostada a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória que originou a presente representação (processo n. 0001750-85.2015.9.13.0003), que se deu em 02/12/2020 para a defesa, e em 1º/02/2021 para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (eventos 5 e 6). Da mesma forma, foram juntados aos autos certidões de antecedentes criminais desta Justiça Militar Estadual e da Justiça Estadual comum, Comarca de Uberlândia/MG, e de extratos de registros funcionais do representado, trazendo o último, emitido em 13/04/2021, o seguinte teor (Eventos 25 e 26 – EXTRATO1): Data de nascimento: 22/12/1979 Inclusão na PMMG: 02/01/2006 Situação funcional: EXCLUÍDO Notas Meritórias .................,,,.......................................... 04 (quatro) Menção elogiosa ............................................................. 07 (sete) Dispensa de Serviço ....................................................... 03 (três) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conceito .......................................................................... A+50 Devidamente citado, o representado apresentou suas razões escritas de defesa (Evento 31 – DEFESAESCRITA1). Em síntese, alegou a defesa que, no caso em tela, a representação ministerial não visa deflagrar processo de perda da graduação, mas, sim, que, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar, este Tribunal de Justiça Militar julgue procedente a exclusão do representado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Salientou que o representado já fora excluído disciplinarmente conforme informado em seu extrato de registros funcionais (ERF) acostado aos autos. Dessa forma, em face da ausência de menção ao processo para a perda da graduação do representado, alegou a defesa que a representação deve ser considerada inepta por falta de pedido, nos termos do artigo 330, inciso I, c/c § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Pelos mesmos motivos, disse que este relator exarou despacho de recebimento da presente representação carente de motivação e fundamentação, violando, assim, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Com tais considerações requereu: 8.2 a extinção do feito sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, inciso X, c/c art. 330, inciso I c/c §1º, inciso I, tudo do Código de Processo Civil (CPC). 8.3 a declaração de NULIDADE do feito, se ultrapassado pleito anterior, por ausência de motivação e fundamentação em r. despacho judicial que recebe a REPRESENTAÇÃO, por ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CRFB/1988; 8.4 se ultrapassados os pleitos constantes dos subitens 8.2 e 8.3, a declaração de prescrição quinquenal para instauração do processo de perda da graduação, a contar da data do fato, com fundamento no art. 6º do Decreto Federal n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, por ausência de dispositivo legal que regulamenta a prescrição do referido processo castrense, além da necessidade da aplicação imediata do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII e § 1º, da CRFB/1988 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação oferecida em desfavor de Cleomar José de Oliveira, em face da sua condenação à pena de 3 (três) anos pela prática do crime de peculato-furto (artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar). De início, refuto a preliminar de inépcia da presente representação, arguida com fulcro no art. 330, inciso I, c/c §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, em face da ausência de menção ao processo de perda da graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao contrário do que alega a defesa, verifica-se que a representação para perda da graduação fundamentou-se em expressa determinação constitucional prevista nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, deve ser afastada a alegada nulidade por ausência de fundamentação do despacho inicial que recebeu a presente representação. Verifica-se que, por determinação deste relator, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória que originou a presente representação (Eventos 5 e 6). Por conseguinte, com respaldo no rito estabelecido no Regimento Interno desta Corte castrense (Resolução n. 167/2016), este relator determinou a citação do representado para que apresentasse sua defesa escrita, por meio de advogado (art. 204, §2º). Por fim, refuto a incidência da prescrição quinquenal no caso em tela. Ao contrário do que sustenta a defesa, ao cotejar a data do trânsito em julgado da condenação, em 1º/02/2021, e a formulação da presente representação, em 12/03/2021, verifica-se que houve o interstício mínimo de pouco mais de 01 (um) mês. Portanto, não há que se falar em inércia estatal por longo período de tempo. No tocante à tese defensiva de considerar a data do fato como marco prescricional, entendo que esse argumento se mostra ilógico haja vista que, conforme entendimento sedimentado desta Corte castrense, o trânsito em julgado da sentença condenatória constitui requisito de procedibilidade da presente ação. No mérito, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme entendimento consolidado por esta Corte castrense, a análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação Militar a que pertence será feita a partir do sopesamento dos seguintes critérios: a ficha funcional do representado, as circunstâncias que envolveram a prática criminosa e os seus reflexos perante a tropa e a sociedade; bem como outros aspectos relevantes para o convencimento do julgador. Nesse contexto, constata-se que o extrato de registros funcionais do representado não lhe é desfavorável, em face da anotação de 14 (quatorze) recompensas e da ausência de punições em seu desfavor nos 12 (doze) anos em que esteve na Corporação. Lado outro, o mesmo não se pode dizer sobre as circunstâncias que permeiam o grave crime praticado pelo representado. Ao meu entendimento, a inquestionável reprovabilidade do grave crime de peculato-furto praticado pelo representado, que subtraiu um par de coletes da carga da 199ª Cia da Polícia Militar de Minas Gerais, para fins de comercialização ilegal, demonstra a sua incompatibilidade para o exercício de suas funções na Instituição Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conduta desonrosa como essa acarreta reflexos negativos perante a tropa e a sociedade, contrapondo-se aos princípios e valores primados pelas Instituições Militares. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Cleomar José de Oliveira, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, entendendo que a conduta praticada pelo representado evidencia a absoluta incompatibilidade de sua permanência na instituição militar, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões do voto do e. desembargador relator, que julgou procedente a representação do Ministério Público. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator